Tribunal: TJPA
Processo: 0011244-21.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO.
PROCESSO Nº. 0011244-21.2013.814.0028.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
recurso: APELAÇÃO CÍVEL e reexame necessário.
COMARCA: marabá.
APELANTE/
SENTENCIADO
: município de marabá.
procurador municipal: luiz carlos augusto dos santos.
apeladO/sentenciado: walid mahmud.
advogado: vinícius alexandre chaves nascimento.
procurador de justiça: estevam alves sampaio filho.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. CONTRATAÇÃO DIRETA. COMPROVAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO OCUPOU O IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. RESCISÃO DO CONTRATO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Como, especificamente, previsto na legislação, a licitação será dispensada para a locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração. Porém, para que a contratação direta seja realizada, a locação deverá ser realmente indispensável em razão das necessidades de instalação e localização do Município, mesmo existindo outros imóveis ofertados.
2.

O Município não realizou o devido processo licitatório exigido pelo art. 37, XXI da CF, tampouco, justificou a hipótese de contratação direta, situação que analisada de forma açodada, poderia levar a crer que o contrato realizado entre as partes seria nulo. Todavia, não há nos autos comprovação de que o Município não ocupou o imóvel durante os sete meses de contrato, bem como não comprovou o adimplemento dos aluguéis. Assim como a Administração deixou de cumprir com a sua obrigação em justificar a rescisão unilateral do contrato e de ter assegurado à parte contratada o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, mesmo diante da suposta invalidade contratual.
3.

Não se poderá rescindir um contrato administrativo, sob a justificativa de interesse público, sem antes ter sido dada oportunidade a parte em discutir os motivos da nulidade, já que feririam os direitos subjetivos gerados pelo ato revogado, quais sejam, a obtenção dos resultados financeiros da contratação pelo particular.
4.

Pensar de forma diferente, acarretaria o enriquecimento sem causa do Município de Marabá, já que é inconteste a celebração do contrato de locação entre as partes (ainda que pudesse ser considerada nula, em razão da não realização de licitação), a ocupação do imóvel pelo prazo avençado (07 meses), a ausência de justificativa da rescisão unilateral da administração, e, finalmente, não ter sido garantido ao apelado o contraditório e a ampla defesa.
5.

Não há como modificar a sentença proferida nos autos, devendo o Município arcar com os valores de três meses de aluguéis que foram contratados, porém, não quitados.
6.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, quanto ao reexame necessário, mantiveram a sentença combatida, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 17/02/2020 até 27/02/2020.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
município de marabá
em face

de

walid mahmud
,
nos autos da Ação de Cobrança.

Narrou a inicial que o autor, aqui apelado, é proprietário de um imóvel localizado na Av. Antonio Maia, nº. 1010, Centro, Marabá/PA, em razão disso celebrou com o Município de Marabá um contrato de locação pelo prazo de 07 (sete) meses, com início em 01/06/2012 e término em 31/12/2012, no valor total de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), porém a avença foi adimplida até o mês de setembro de 2012, restando o pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro do referido ano (fls. 02/05). Em razão dos fatos requereu a condenação do réu ao pagamento dos meses em débito mais os encargos advindos.

Apreciado o feito, a ação foi julgada parcialmente procedente, em consequência o Município foi condenado ao pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a ser corrigido pelo índice de correção monetária da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) e juros segundo os índices oficiais de remuneração básica (Lei nº. 11.960/2009), nos termos das fls. 42/43.

Inconformado, o Município de Marabá apelou da sentença, momento em que afirmou que a sentença é nula, já que não foi observado o devido processo legal, pois o magistrado determinou o julgamento antecipado da lide no bojo da sentença, deixando de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja declarada nula, em sequência, determinado o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

À fl. 51, o apelado, mesmo intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (fl. 51-verso).

Remetida a Apelação ao Tribunal, foi determinada a sua remessa ao Ministério Público, que manifestou a sua falta de interesse em atuar nos autos, nos termos do art. 178 do CPC e art. 2º da Recomendação nº. 34/2016 do CNMP.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os

pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação do Município de Marabá em pagar o montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a ser corrigido pelos índices oficiais.

Pois bem.

A nossa ordem constitucional, instituiu o princípio da obrigatoriedade da licitação, o que, em tese, obrigaria a todos os entes administrativos a realizá-la, como se depreende do art. 37, XXI da CF:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXI -
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
.
(Regulamento)

Porém, como previsto na própria norma constitucional, existem ressalvas a essa obrigatoriedade, como a dispensa de licitação, prevista no art. 24 da Lei nº. 8.666/93, que aponta excepcionalidades, que traduzem situações que fogem à regra geral.

Nos referidos termos, conclui-se que a dispensa de licitação possui duas características principais
1
:
a)

rol taxativo, pois as hipóteses de dispensa são exceções à regra da licitação;
b)

discricionariedade do administrador, uma vez que a dispensa depende da avaliação da conveniência e da oportunidade no caso concreto, sendo admitida a realização da licitação.

Dentre as hipóteses contidas na Lei nº. 8.666/93, em seu inciso X art. 24, dispõe:
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
X - para a compra ou
locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Como, especificamente, previsto na legislação, a licitação será dispensada para a locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração. Porém, para que a contratação direta ocorra, a locação deverá ser realmente indispensável em razão das necessidades de instalação e localização do Município, mesmo existindo outros imóveis ofertados.

Para isso, como explica Marçal Justen Filho
2
:
O administrador está obrigado a seguir um procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os possíveis contratantes.
Portanto, a contratação direta não significa eliminação de dois postulados consagrados a propósito da licitação. O primeiro é a existência de um procedimento administrativo. O segundo é a vinculação estatal à realização de suas funções.

No caso dos autos, o contrato foi realizado entre o autor, o Sr. Walid Mahmud e o Município de Marabá (fls. 08/09), para a locação do imóvel de propriedade do primeiro, localizado na Av. Antônio Maia, nº. 010- Térreo e 1º piso, Velha Marabá, no Município da Marabá- PA, para a instalação do Biblioteca do Professor e Casa do Professor.

O contrato foi avençado no valor total de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), a serem pagas em 07 (sete) parcelas de R$ 11.000,00 (onze mil reais), referentes ao período de 01/06/2012 até 31/12/2012, e, ainda, estabeleceu em sua cláusula 13ª que:
Décima terceira-
O presente contrato poderá ser rescindido a critério e conveniência da administração pública, a qualquer tempo, independentemente de qualquer aviso e/ou comunicação judicial ou extrajudicial

Às fls. 10 a 13, foram juntados os recibos de pagamento dos meses de julho, agosto e setembro/12; acompanhando a contestação o Município juntou a anulação do empenho de nº. 153020 (fls. 28 e 29) referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/12, sem qualquer justificativa e prova de que o Município não usufruiu do imóvel nos referidos meses, o que contraria ao determinando pelo art. 373, II do CPC.

De fato, o Município não realizou o devido processo licitatório exigido pelo art. 37, XXI da CF, tampouco, justificou a hipótese de contratação direta, situação que analisada de forma açodada, poderia levar a crer que o contrato realizado entre as partes seria nulo.

Todavia, não há nos autos comprovação de que o Município não ocupou o imóvel durante os sete meses de contrato, bem como não comprovou o adimplemento dos aluguéis. Assim como a Administração deixou de cumprir com a sua obrigação em justificar a rescisão unilateral do contrato e de ter assegurado à parte contratada o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, mesmo diante da suposta invalidade contratual.

Portanto, não se poderá rescindir um contrato administrativo, sob a justificativa de interesse público, sem antes ter sido dada oportunidade a parte em discutir os motivos da nulidade, já que feririam os direitos subjetivos gerados pelo ato revogado, quais sejam, a obtenção dos resultados financeiros da contratação pelo particular.

Pensar de forma diferente, acarretaria o enriquecimento sem causa do Município de Marabá, já que é inconteste a celebração do contrato de locação entre as partes (ainda que pudesse ser considerada nula, em razão da não realização de licitação), a ocupação do imóvel pelo prazo avençado (07 meses), a ausência de justificativa da rescisão unilateral da administração, e, finalmente, não ter sido garantido ao apelado o contraditório e a ampla defesa.

Garantia prevista no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93:
Parágrafo único.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRATADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INDENIZAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER MARGEM DE LUCRO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
4.
É pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro" (REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado).
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp 1522047/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Diante de todos os argumentos apresentados, não há como modificar a sentença proferida nos autos, devendo o Município arcar com os valores de três meses de aluguéis que foram contratados, porém, não quitados.

Em relação aos índices para a correção, deverá ser aplicado o entendimento exposto no RE 870947 RG/SE (Tema nº. 810).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
. Nos termos da argumentação.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA

1
OLIVEIRA. Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos- teoria e prática. 8 ed. Editora Método: Rio de Janeiro. 2019. p. 65.

2
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 18 edição. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2019. p. RL-1.8. E-book.